Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726529-77.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de usucapião especial n. 0713043-68.2022.8.07.0018, promovida por ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS em desfavor de JMR AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO, SILVESTRE FERREIRA DOS ANJOS e VALDIRENE CAVALCANTE DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133226956 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar a demanda, tendo em vista a existência de interesse público subjacente. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que se encontra evidenciada a incompetência absoluta do juízo, porquanto a demanda originária envolve interesses privados dos litigantes, não se tratando de questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Aduz que o imóvel usucapiendo foi regularizado e individualizado, havendo discussão apenas a respeito do domínio sobre o bem. Ao final, o agravante postula a reforma da decisão agravada para o fim de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, com a consequente remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF, na forma do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso IV, do RITDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.